Tribunal: STF
Processo: HC 244098
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 910.542/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c o art. 226, II, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Conforme relatado, a defesa busca, em síntese, a nulidade da condenação do paciente, em razão de ter sido proferida com fundamento em depoimentos falsos. Contudo, a insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, conforme explicitado pelo Tribunal de origem, "A retratação judicial da vítima, consoante bem relatou o Ilustre Relator, não tem o condão de ensejar a absolvição do peticionário, pois o relato prestado na fase extrajudicial foi coeso e corroborou as demais evidências e depoimentos prestados em juízo". (e-STJ fl. 136). 



    Nesse contexto, concluiu-se que "a condenação do requerente não contrariou a evidência dos autos. Ao contrário, encontra amplo apoio nas provas produzidas, em especial nas palavras da ofendida e nos depoimentos das testemunhas, aliados ao laudo psicológico (fls. 151/155 dos autos de origem)" (e-STJ fl. 138). 



    Dessa forma, tendo a Corte local afirmado que a retratação da vítima não infirmaria o conjunto probatório constante dos autos, não é possível, na via eleita, o revolvimento dos fatos e das provas, para desconstituir referida conclusão, haja vista o habeas corpus ser ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    […]



    Pelo exposto, não conheço do mandamus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: As vítimas, após o trânsito em julgado do decreto condenatório do paciente, declarou que na verdade referidos fatos não aconteceram, assim fica demonstrado que aos autos em nenhum momento foi apresentado prova da conduta criminosa do paciente, sendo que as provas produzidas, trata-se de prova frágeis e dúbias. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para o fim de absolver o Paciente Michel da Silva Francisco, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente